Tribunal: TJDFT
Processo: 0743340-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INVENTÁRIO EM CURSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. ESTADO DE COMUNHÃO. CONTRATO. ARRENDAMENTO. ESPÓLIO. EMPRESA. PROPRIEDADE. HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. O princípio da saisine, conceito do antigo droit de saisine do direito francês, preconiza que a morte da pessoa é o marco temporal para abertura da sucessão, a partir da qual se transmite aos herdeiros, sem intervalo, nem vacância, o domínio e a posse dos bens deixados pelo falecido.
2. O herdeiro é parte legítima para promover a execução de seu crédito, no limite do quinhão a que tem direito oriundo do referido contrato, relativo a gleba de terras objeto de contrato de arrendamento realizado entre o espólio e a empresa de propriedade dos demais herdeiros, nos termos do art. 778, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.